Tribunal: TJMT
Processo: 1016667-03.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Mandado de Segurança n. 1016667-03.2019.8.11.0000
RECORRENTE: NAIR RODRIGUES LOBO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por NAIR RODRIGUES LOBO, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que possui a seguinte ementa (id. 69581997):
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGA A ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA - REMESSA DOS AUTOS PARA A VARA ESPECIALIZADA DA SAÚDE COM AMPARO NA RESOLUÇÃO N. 09/2019, DO ÓRGÃO ESPECIAL/TJMT – POSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DISPOR SOBRE A ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS - MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DOS TRIBUNAIS – FEITO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Consoante os arts. 96, I, “a”, da Constituição Federal e 57 do COJE/MT, o Tribunal de Justiça tem competência para dispor sobre a especialização de Varas, visto se tratar de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.
De acordo com a Resolução TJMT/OE no 09/2019, a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande possui competência absoluta para processar e julgar os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com Municípios.
Hipótese em que, ausente ofensa às regras de competência ou a apresentação de fatos novos capazes de provocar a alteração da decisão recorrida, deve ser desprovido o agravo interno, mantendo-se a denegação da segurança e, consequentemente, a decisão que remeteu o feito de origem, que versa sobre prestação continuada, à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJMT/OE no 09/2019.
(N.U: 1016667-03.2019.8.11.0000, RELATORA: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2020).
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte recorrente a violação ao artigo 52, do CPC.
Aduz que “criou competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 12.153/09, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90”, razão pela qual a decisão que manteve o declínio é equivocada.
Certidão da tempestividade do recurso (id. 78346957).
Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Incidente de Assunção de Competência – IAC n. 10/STJ
No caso, a controvérsia deste recurso especial consiste em dirimir a respeito da competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT para processar e julgar, os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios, em face da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019.
Com efeito, o Ministro OG FERNANDES propôs Incidente de Assunção de Competência – IAC – nos processos REsp 1896379/MT, REsp 1903920/MT, RMS 64531/MT, RMS 64525/MT, RMS 64625/MT, RMS 65286/MT (IAC 10), em que se discute “Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública”, que possui o seguinte aresto:
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC). PROPOSTA DE AFETAÇÃO (PROAF). COMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM LIDES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO ENTRE NORMA INFRALEGAL OU LEI ESTADUAL COM A PREVISÃO DE LEI FEDERAL. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS EM GERAL, DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, IDOSOS E EM MATÉRIA DE SAÚDE. LIMINAR. SUSPENSÃO DA REDISTRIBUIÇÃO DE FEITOS COM BASE NA RESOLUÇÃO N.o 9/2019/OE/TJMT E RETORNO DOS JÁ REDISTRIBUÍDOS. SUSPENSÃO DA RESOLUÇÃO, NO PONTO. DEVOLUÇÃO AO TJMT DOS RECURSOS ESPECIAIS E ORDINÁRIOS ALUSIVOS À MATÉRIA.
1. Tema afetado em IAC: "Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública."
2. Ordem liminar: i) suspensão imediata da redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente; ii) retorno aos juízos de origem dos feitos redistribuídos com fundamento nessa norma; iii) fixação provisória da competência nos respectivos juízos de origem, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito; iv) afastamento da incidência da resolução no ponto; v) fixação no caso concreto, desde logo, da competência do Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Primavera do Leste.
3. Por economia processual, devem ser devolvidos os recursos especiais e ordinários alusivos à matéria e em trâmite nesta Corte ao TJMT, para fins de incidência analógica dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/15 e cumprimento, no ínterim, da ordem liminar.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo IAC 10 do Superior Tribunal de Justiça, é o caso de incidência analógica da sistemática de precedentes qualificados, especificamente, nos termos do artigo 1.030, III, do CPC, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva, conforme determinação do Ministro Relator.
Entretanto, importante consignar que a decisão proferida na afetação do IAC determinou que a suspensão não alcança o andamento dos autos principais, bem como constou que “os respectivos juízos de origem desses feitos como provisoriamente competentes para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito”.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite do recurso especial até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão (IAC 10).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça